Tribunal: TJMT
Processo: 1037320-24.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037320-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.925.019/0001-01 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DESTINATÁRIO CREDENCIADO COMO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo ente fazendário contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao crédito inscrito em CDA e extinguindo a execução fiscal originária. O juízo de origem fundamentou a decisão na inaplicabilidade da substituição tributária em razão do credenciamento do destinatário como substituto tributário e na inexigibilidade da contribuição ao FECP em fatos geradores de 2021, além de reputar confiscatória a multa aplicada.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em operações interestaduais, é aplicável a substituição tributária quando o destinatário mato-grossense está credenciado como substituto tributário; e (ii) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório.

III. Razões de decidir:

3. A legislação estadual (RICMS/MT, Anexo X, arts. 3º, VI e §2º, e 4º, IV) estabelece que, nas operações interestaduais destinadas a contribuinte credenciado como substituto tributário em Mato Grosso, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST recai sobre o destinatário, afastando a exigência em relação ao remetente.

4. No caso concreto, restou comprovado que a empresa destinatária estava devidamente credenciada como substituta tributária, razão pela qual não subsiste a exigência do imposto ao remetente.

5.

Reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária e extinta a execução, fica prejudicada a análise da alegação de caráter confiscatório da multa, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST, em operações interestaduais destinadas a contribuinte mato-grossense credenciado como substituto tributário, recai sobre o destinatário, sendo indevida a exigência em face do remetente.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/MT, Anexo X, arts. 3º, VI e §2º, 4º, IV, e 19, §3º; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1037320-24.2024.8.11.0041 manejados por
MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, julgou procedente o feito, a fim de reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária da autora com relação ao crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2021442068 e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal originária.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a apelada encontra-se regularmente credenciada como substituta tributária no Estado de Mato Grosso, na condição de contribuinte domiciliado em outra unidade da Federação. Diante disso, sustenta ser plenamente aplicável o regime de substituição tributária, nos exatos termos do inciso I do artigo 4º do Anexo X do Regulamento do ICMS/MT.

Argui, ainda, que a multa aplicada situa-se dentro dos limites reconhecidos pelas Cortes Superiores como não configuradores de caráter confiscatório, de modo que eventual redução do montante, sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve necessariamente encontrar respaldo em parâmetro normativo ou jurisprudencial idôneo que a justifique, o que, segundo sustenta, não ocorreu no caso.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
recorrido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 305926364, nas quais, em sede preliminar, postulou pelo não conhecimento do recurso, em razão de alegada ausência de dialeticidade. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
o recurso nada disse acerca da ilegitimidade da cobrança da contribuição ao FECP
”.

No entanto, as razões recursais indicam expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais o apelante postula a reforma da sentença, visando ao restabelecimento da cobrança do tributo em questão e à manutenção da multa aplicada, diante da inexistência de confisco.

Assim, não restou configurada a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; ao contrário, a insurgência recursal apresenta os fundamentos jurídicos da discordância do apelante em face do julgado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela apelada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1037320-24.2024.8.11.0041 manejados por MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, julgou procedente o feito, a fim de reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária da autora com relação ao crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2021442068 e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal originária.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a ação de execução fiscal n. 1037622-58.2021.8.11.0041, visando ao recebimento do crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2021442068, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 66.510,41 (sessenta e seis mil quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos), decorrente de responsabilidade por ICMS-ST e contribuição ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

Opostos os presentes embargos à execução, o d. Juízo
a quo
julgou-os procedentes, reconhecendo que a substituição tributária não se aplica ao caso, visto que o destinatário do tributo é credenciado como substituto tributário, nos termos do artigo 3°, inciso VI, do Anexo X, do RICMS/MT, bem como a inaplicabilidade da contribuição ao FECP fundada na Lei Complementar Estadual n. 708/2021 a fatos geradores ocorridos em 2021, como no caso. Por fim, apontou que a multa aplicada, no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto, excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, configurando violação ao confisco.

O mérito recursal reside na defesa de que: (i) a apelada encontra-se regularmente credenciada como substituta tributária no Estado de Mato Grosso, razão pela qual é plenamente aplicável o regime de substituição tributária, nos exatos termos do inciso I do artigo 4º do Anexo X do Regulamento do ICMS/MT; e (ii) a multa aplicada não possui caráter confiscatório.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 4º do RICMS/MT, que disciplina a responsabilidade passiva por substituição tributária, nos termos que seguem:

“
Art. 4° É responsável, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, em relação às operações subsequentes a ocorrerem no Estado de Mato Grosso com mercadorias ou bens especificados no artigo 1° do Apêndice deste anexo, em convênio ou protocolo que disponha sobre o regime de substituição tributária: (efeitos a partir de 1°/01/2020)

I - o remetente que promover operações interestaduais, mesmo que o imposto tenha sido retido anteriormente;

[...]

IV - o destinatário, nas hipóteses elencadas nos incisos III, IV, VI, VIII, IX e X do artigo 3° deste anexo;
[...]”.

Consoante estabelecido no inciso I do artigo 4º do RICMS/MT, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto recai, em regra, sobre o remetente. Todavia, o mesmo dispositivo, em seu inciso IV, estabelece exceções, atribuindo tal responsabilidade ao destinatário nas hipóteses ali especificadas, dentre as quais a prevista no artigo 3º, inciso VI, do Anexo X do regulamento, cujo teor é o seguinte:

“
Art. 3° O regime de substituição tributária, nos termos deste anexo,
não se aplica
: (efeitos a partir de 1°/01/2020)

[...]

VI - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento localizado neste Estado credenciado como substituto tributário em relação ao ICMS devido nas operações internas;

[...]

§ 2° Nas hipóteses elencadas nos incisos III,
IV
, VI, VIII, IX e X deste artigo,
a sujeição passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário.
[...]”.

Ademais, o § 2º do supracitado artigo 3º reforça que, na hipótese elencada no inciso IV, ao destinatário será atribuída a respectiva responsabilidade tributária.

Depreende-se, portanto, da leitura conjunta dos artigos 4º, IV, e 3º, VI e § 2º, ambos do Anexo X do RICMS/MT, que, estando o destinatário mato-grossense devidamente credenciado como substituto tributário em relação ao ICMS incidente nas operações internas, a este competirá a responsabilidade pelo recolhimento do tributo.

Cumpre destacar, ademais, que o artigo 19, § 3º, do mesmo regulamento, ao tratar do credenciamento, estabelece que os estabelecimentos situados em Mato Grosso que comercializem mercadorias previstas no artigo 1º do Apêndice do Anexo X são automaticamente credenciados como substitutos tributários. Veja-se:

“
Art. 19 Para obtenção do credenciamento, para fins de retenção e recolhimento mensal do ICMS devido por substituição tributária, o contribuinte remetente da mercadoria, localizado nesta ou em outra unidade da federação, deverá atender as exigências relativas à inscrição cadastral, assim como, demais disposições normativas pertinentes ao credenciamento. (efeitos a partir de 1°/01/2020)

[...]

§ 3° Ficam credenciados de ofício os estabelecimentos industriais mato-grossenses que pratiquem operações com mercadorias elencadas no artigo 1° do Apêndice deste anexo.
[...]”.

No caso
sub judice
, tem-se operação de venda de bebidas alcoólicas realizada pela empresa apelada MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sediada em Santa Rita do Passa Quatro/SP, destinada à empresa IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida em Várzea Grande/MT.

Constata-se, mediante consulta pública ao cadastro estadual e à situação cadastral do CNPJ da empresa destinatária, que esta exerce como atividade principal o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, mercadorias estas elencadas na Tabela XVII do Apêndice do Anexo X. Em razão disso, encontra-se a mesma credenciada de ofício como substituta tributária relativamente às operações internas, nos termos do § 3º do artigo 19.

Desse modo, nesta etapa da cadeia de circulação, não se impõe ao remetente, seja ele industrial ou atacadista, a retenção do ICMS devido nas operações subsequentes, em face da condição jurídica do destinatário.

Assim sendo, restando demonstrado que a responsabilidade tributária, no caso concreto, recai sobre o estabelecimento destinatário devidamente credenciado, revela-se indevida a exigência fiscal formulada contra a apelada, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem.

Outrossim, ainda que o Estado de Mato Grosso sustente que a apelada estaria credenciada como substituta tributária nesta unidade federada, na condição de contribuinte de outra UF, verifica-se, pelos elementos cadastrais colacionados aos autos pela própria Fazenda Pública, que, à época do fato gerador, a apelada não detinha credenciamento como substituta tributária neste Estado:

Diante dessas premissas, não há razão para alterar a conclusão firmada pelo douto Juízo
a quo
.

No que concerne, por fim, à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, cumpre observar que, reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária e extinta a execução fiscal, resta prejudicada a análise da matéria, por ausência de interesse recursal, uma vez que inexiste título executivo válido a amparar a cobrança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025